Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. CUMULAÇÃO COM CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. É descabida a cumulação da constrição patrimonial do devedor de alimentos na hipótese de cumprimento de sentença a qual reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos pelo rito da prisão civil, por se tratar de procedimentos distintos, a teor do art. 528, caput, §§ 3o e 8o, c/c 523, caput, todos do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.